Tribunal: TJMT
Processo: 1006460-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006460-71.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Diogo Nogueira Fernandes
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo Nogueira Fernandes, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0007354-28.2016.811.0004, instaurado para acompanhar o cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas e receptação.
Relata que a Defensoria Pública estadual requereu o benefício do livramento condicional em favor do insurgente, pois preenchidos todos os requisitos legais, havendo manifestação favorável do Ministério Público de primeira instância.
Contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido em decisão contraditória, pois, conquanto tenha reconhecido a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, entendeu que o comportamento do reeducando no curso da execução não é satisfatório e que não há comprovação do requisito subjetivo específico, previsto no art. 83, parágrafo único do Código Penal.
No entanto, a autora da prefacial assevera que, desde que foi encarcerado “o paciente realiza trabalhos internos e confecciona artesanatos, tudo a demonstrar que, sim, TEM TOTAIS CONDIÇÕES DE PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E NÃO TORNARÁ A DELINQUIR”.
Nesse contexto, sustenta que, embora cabível o recurso de agravo em execução penal, a medida pleiteada comporta concessão liminar em sede de habeas corpus, uma vez que “PATENTE que a decisão combatida se afigura desproporcional e implica EXCESSO DE EXECUÇÃO”, de modo que o constrangimento ilegal não pode perdurar durante a tramitação do recurso próprio, que possui rito alongado.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para conferir o livramento condicional em favor do paciente (Id. 83784974).
Com a inicial foram juntados os documentos de Id. 83784982.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, porque, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio desse momento, o indeferimento do pedido de livramento condicional encontra-se justificado na ausência de comprovação do requisito subjetivo específico, exigível aos condenados por crime doloso praticado com violência à pessoa (CP, art. 83, parágrafo único), perfeitamente aplicável à hipótese.
Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifiquei que a Defensoria Pública estadual interpôs agravo em execução penal contra a referida decisão e sua remessa a este Tribunal de Justiça já foi determinada pela autoridade apontada como coatora, o que permite concluir que não há demora na tramitação do recurso próprio, de modo que a concessão do benefício pretendido em decisão liminar se mostra precipitada e não se faz recomendável.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator